Tribunal: TJDFT
Processo: 0764671-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal em que alega contradição e obscuridade quanto à data de início de incidência da correção monetária e dos juros legais, uma vez que alega não ter ocorrido cancelamento do voo e que o voo partiu normalmente sem que o consumidor se apresentasse para embarque.
2. A Embargante confunde correção monetária com juros legais. A data de início da correção monetária é a data de compra das passagens, quando o valor sai da propriedade do Embargado e passa para a Embargada. Os embargos de declaração não se prestam ao inconformismo quanto à tese adotada.
3. Não se evidencia o vício alegado. O cancelamento do voo pode se dar tanto pelo consumidor quanto pela companhia aérea. No presente caso, restou claro que o cancelamento foi requerido pelo consumidor.
4. O acórdão é claro em trazer a data exata de início dos juros legais, 30/8/2022. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição ou obscuridade.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.